Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708638-51.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO BARBOSA OLIVEIRA APELADO: JOSE JUNIO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 25 de agosto de 2025 13:28:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador